Tribunal: TJDFT
Processo: 0701223-04.2021.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR REJEITADA. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. REGRA IMPOSTA PELA PORTARIA CONJUNTA 50/2020 DO TJDFT. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO PELA DEFESA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. NÃO ACOLHIMENTO. ATO INFRACIONAL GRAVE. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. INTERNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não viola o princípio do devido processo legal a utilização de videoconferência para a realização das audiências judiciais para o julgamento de representação de suposta prática de ato infracional tendo em vista a política de enfrentamento ao COVID-19, consoante a regra disposta no § 1o, do art. 2o, da Portaria Conjunta 50/2020 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Rejeitada preliminar de nulidade da sentença.
2. Não sendo possível constatar qualquer situação de dano irreparável aos adolescentes, o recurso deve ser recebido somente em seu efeito devolutivo, conforme prevê o art. 215 do ECA, devendo os menores, desde já, serem submetidos à tutela estatal.
3. A medida socioeducativa de internação é adequada para o adolescente que praticou ato infracional grave, análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e que se encontra exposto a fatores de risco (envolvimento na seara infracional, uso de substância entorpecente, evasão escolar e ausência de atividades que favoreçam o seu desenvolvimento).
4. A confissão espontânea de adolescente não promove abrandamento de medida socioeducativa por esta não ter caráter punitivo mas promover a ressocialização do menor.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.